Tribunal: TJBA
Processo: 8032334-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032334-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DO CARMO QUIRINO ALVES

Advogado(s)
:
SORAIA RODRIGUES VASQUES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO QUE MANTEVE A PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento legal, uma vez que a decisão impugnada apenas manteve a preclusão da prova pericial diante da ausência de manifestação da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere pedido de reabertura de prazo para produção de prova pericial e mantém a preclusão da diligência técnica, bem como se houve nulidade na intimação do ato que solicitou a juntada de documentos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não se insere nas hipóteses do art. 1.015, do CPC, que estabelece rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento.

4. Inaplicável, no caso concreto, a teoria da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), uma vez que não se demonstrou urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões que indefiram ou reconheçam a preclusão da produção de provas devem ser impugnadas por apelação, salvo hipótese excepcional devidamente comprovada - o que não ocorreu.

7. Aplicação do entendimento firmado no REsp nº 2.182.040/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, no qual se reafirma que a recorribilidade imediata exige expressa previsão legal ou demonstração inequívoca de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reabertura de prazo e mantém a preclusão da prova pericial, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inaplicável a teoria da taxatividade mitigada quando ausente urgência devidamente comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015, caput; 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.182.040/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2024; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8032334-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
MARIA DO CARMO QUIRINO ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator